Tribunal: TJES
Processo: 5005800-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005800-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFFÍCIO BERUDAS APART HOTEL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5800-56
.2022.8.08.0000

EMBTE
:
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

EMBDO
:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERMUDAS APART HOTEL

RELATO
R
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL
DO BEM
.
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
.
TERMO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
s
E
mbargos de declaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte
R
ecorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequada
.

II.
A

averiguação
do
valor
venal
do bem pode ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador a pedido da parte interessada e determinada pelo juízo ou por simples atualização monetária através da página da Corregedoria Geral de Justiça. Como termo utiliza-se a data de realização da atualização.

II
I
.
Recurso conhecido e provido
sem efeito infringente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, para conhecer e dar
provimento
a
o recurso,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5800-56
.2022.8.08.0000

EMBTE
:
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

EMBDO
:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERMUDAS APART HOTEL

RELATO
R
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento

opostos
por
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA
para apontar omissão

no acórdão
relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado na atualização do valor do imóvel objeto da lide.

Por ocasião do exame do apelo houve conclusão para o valor venal do imóvel seja submetido a atualização
monetária
para que após, prossiga a execução, diante do tempo de um ano decorrido entre
a avaliação
realizada
e a tomada de medidas que visa
vam
à satisfação do débito
.

P
ara tanto, ainda, que
a parte interessada demonstrar o prejuízo no valor indicado, diante da valorização adquirida pelo imóvel no período.

P
ois bem.

Sem embargo de que o juízo não tenha que responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, se já encontrou fundamento suficiente para solucionar a questão trazida pela lide e de que os aclaratórios se prestam apenas para sanar vícios internos ocorridos no acórdão, a medida a ser tomada, diga-se, pode ser realizada por meio de simples atualização monetária de cálculo, de acordo com a valorização imobiliária do período, o que pode ser realizado
a requerimento da
parte interessada
e determinada pelo juízo a ser cumprida por Oficial de Justiça Avaliador
ou, ainda, utilizando-se
por simples
atualização
monetária
disponibilizada pela Corregedoria Geral de Justiça,
tendo como parâmetro a data de sua realização
.

Nesse passo,
o vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito,
o que não se verifica, notadamente porque as medidas devem, após o julgamento pelo Colegiado, ser implementadas perante o juízo primevo,
a saber, a realização de nova avaliação do valor venal do bem
.

Desse modo, conclui-se por sanada a omissão apontada, todavia sem efeito modificativo do entendimento delineado no acórdão objurgado.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
,
sem contudo aplicar efeito infringente
à conclusão de julgamento do apelo.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.